Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO.

1. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos.

2. Se a pena privativa de liberdade foi substituída, na sentença, por uma restritiva de direitos, todavia, o agravado deixou de dar cumprimento ao acordo e o Juízo a quo reconverteu, provisoriamente, em privativa de liberdade, o sentenciado não estava mais submetido ao cumprimento de uma pena restritiva de direitos na ocasião da publicação do Decreto no 11.302/2022, o que afasta a vedação do art. 8o, inciso I.

3. Ainda que a conversão tenha sido provisória, não há certeza acerca a retomada do cumprimento da pena, sendo razoável o deferimento do benefício de indulto, ainda mais quando não é exigido, pelo Decreto, o cumprimento de qualquer fração da pena, de forma que deve ser interpretado no sentido mais favorável ao sentenciado.

4. Recurso desprovido.